Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO NÃO ATENDIDA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DIREITO DE REGRESSO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a ressarcir à autora o valor de R$ 3.419,19. Em síntese, aduz que agiu em conformidade com as previsões contratuais e que não houve dano gerado à recorrida, de modo que os pedidos são improcedentes. Subsidiariamente, requer o afastamento da repetição do indébito em dobro.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44408132). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44408136).

III. Cuida-se de relação de consumo, porquanto a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora. Consta da inicial que a autora/recorrida, em razão dos fatos elencados na inicial, entabulou acordo extrajudicial com os clientes da sua atividade empresarial, no qual se comprometeu a requerer o estorno da transação de cartão de crédito no valor de R$ 1.350,00 perante a recorrente, o que foi feito mediante procedimento comprovado no ID 44407879 - Pág. 27. Todavia, em razão da recorrente não ter cumprido às solicitações daquele requerimento, o lançamento não foi estornado, motivo pelo qual foi a autora/recorrida se tornou ré no processo no 0715047-82.2020.8.07.0007, sendo condenada ao pagamento de R$ 3.419,19, computada a dobra legal. Tanto em contestação como em recurso, a ré/recorrente confirma que o valor originário (R$ 1.350,00) não consta como cancelado no sistema e não impugnou especificamente as alegações da autora, no sentido de que o estorno foi solicitado, bem assim não apresenta prova inequívoca de que agiu em conformidade com as normas contratuais. Diante do quadro posto, conclui-se pela negligência da recorrente quanto ao pedido de estorno formulado pela parte recorrida, impondo-se sua responsabilização pelos prejuízos materiais decorrentes de tal conduta, os quais, no caso, resumem-se ao débito indevidamente cobrado, com a dobra prevista no art. 42 do CDC. Nesse aspecto, correta a fixação da reparação considerando o montante total dos valores despendidos pela autora, não havendo que se falar em redução da quantia.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido em custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.